Tribunal: STF
Processo: Rcl 94764
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GESTANTE NÃO CONTRATADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ESTABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 842.844 – TEMA 1.093: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Letícia Soares, em 13.5.2026, contra a seguinte decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Processo n. 0100588-23.2024.5.01.0001, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 842.844, paradigma do Tema 542 da repercussão geral:
“AGRAVO INTERNO. DENEGADO SEGUIMENTO A RECURSO DE REVISTA. ART. 1º-A DA IN 40/2016 DO COLENDO TST. CABIMENTO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GESTANTE. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI Nº 6.019/74. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N° 5639-31.2013.5.12.0051. Por não demonstrada dissonância do acórdão regional com tese firmada pelo Tribunal Superior do Trabalho em julgamento de recursos repetitivos ou, ainda, em tese fixada pelo Egrégio STF no julgamento de recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral, correta a decisão agravada que negou seguimento ao recurso de revista da ora agravante.
(...) Acrescente-se, ainda, que em acórdão transitado em julgado em 3/2/2024, a Corte Suprema, no julgamento do RE nº 842.844/SC, Tema de Repercussão Geral 542, fixou a tese de que ‘a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão, ou seja, contratada por tempo determinado’.
Ocorre que, a Suprema Corte analisou discussão envolvendo gestante contratada pela Administração Pública, seja por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, fato que destoa do caso da ora agravante, contratada temporariamente sob a égide da Lei nº 6.019/1974. 
Portanto, ao se referir a situações distintas, não há como aplicar as teses entabuladas pelo Supremo Tribunal Federal, apesar do efeito vinculante e eficácia erga omnes advindos de suas decisões proferidas em sede de Repercussão Geral” (doc. 13, grifos nossos).

2. A reclamante alega que “foi contratada pela primeira Reclamada sob a modalidade de trabalho temporário, nos termos da Lei nº 6.019/74, tendo prestado serviços em favor da segunda Reclamada no período de 15/12/2023 a 30/12/2023. O vínculo foi formalmente encerrado ao término do prazo contratual. Contudo, posteriormente à rescisão, constatou-se, por meio de exame médico, que a Reclamante já se encontrava gestante durante a vigência do contrato de trabalho, com concepção anterior à extinção do vínculo empregatício. Diante desse cenário, a Reclamante ajuizou Reclamatória Trabalhista visando ao reconhecimento de seu direito à estabilidade provisória gestacional, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea ‘b’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (fl. 3).

Afirma que a autoridade reclamada contrariou o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 842.844, paradigma do Tema 542 da repercussão geral.

Requer a gratuidade de justiça e “a concessão de medida liminar para suspender, de imediato, os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região para que o TST aprecie o Recurso de Revista, subsidiariamente, determine-se a reintegração imediata da Reclamante ao emprego ou a conversão da estabilidade em indenização correspondente ao período estabilitário, garantindo-lhe a proteção conferida pelo artigo 10, inciso II, alínea ‘b’, do ADCT” (fl. 15).

Pede “a total procedência da presente Reclamação para cassar a decisão reclamada e garantir a aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 542 da Repercussão Geral, assegurando à Reclamante a estabilidade provisória gestante independentemente do tipo de vínculo empregatício” (fl. 15).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 842.844, paradigma do Tema 542 da repercussão geral.
5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. No Recurso Extraordinário n. 842.844, Tema 542 da repercussão geral, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: “A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado”. Eis a ementa desse julgamento:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA GESTANTE. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CARGO COMISSIONADO, NÃO EFETIVO, OU POR CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO À LICENÇA MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II, B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RECONHECIDAS A TODAS AS TRABALHADORAS. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2023).

7. A controvérsia sobre o direito de trabalhadora gestante não contratada pela Administração Pública ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, não foi objeto de discussão no Recurso Extraordinário n. 842.844, Tema 542 da repercussão geral, pelo que não se pode alegar contrariedade a essa tese. 

Não há identidade material na questão relativa aos limites do pedido do mandado de segurança do acórdão reclamado e o julgado paradigma deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 842.844, Tema 542 da repercussão geral. Não há exatidão e pertinência com o julgamento deste Supremo Tribunal invocado como paradigma de confronto. Assim, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.934: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 86.200, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 20.10.2025).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.934 E À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 583.955 – TEMA-RG 90. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NA APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 467 DA CLT, QUE NÃO FOI OBJETO DOS PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 58.994-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.934. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS APLICÁVEIS EM FACE DAS PECULIARIDADES FÁTICAS DO CASO CONCRETO. PRETENSÃO INCABÍVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na averiguação, em concreto, da responsabilidade da reclamante pelos débitos e danos pleiteados em seu desfavor, o juízo reclamado não afastou o art. 60, parágrafo único, da Lei 11.101/2005 por razão de inconstitucionalidade, limitando-se a interpretar o caso e fazer incidir as normas e a jurisprudência aplicáveis à situação, no típico exercício de exegese que lhe cabe. 2. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.074-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.12.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).

8. A argumentação trazida pela reclamante revela pretensão recursal. A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 

“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).

Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora